Tribunal: TJSP
Processo: 9002714-06.1998.8.26.0014
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Execução fiscal. ICMS. Reconhecimento da prescrição intercorrente. Sentença mantida nesse ponto. Sem embargo, condenação da Fazenda exequente ao pagamento de honorário advocatícios que é de rigor. Precedentes desta Câmara. Logo, apelação provida, por um lado, e, de outro, remessa necessária parcialmente provida.